Tribunal: TJBA
Processo: 8002054-48.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002054-48.2023.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA. Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: CRISTIANO CONCEICAO CINZA Advogado(s): WALLACE BORGENS DE JESUS DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada com fundamento em extravio de bagagem ocorrido durante viagem intermunicipal. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A empresa interpôs apelação, pretendendo a reforma da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o extravio de bagagem no curso de contrato de transporte terrestre de passageiros configura falha na prestação do serviço capaz de gerar indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a atividade prestada. 4. O extravio da bagagem foi reconhecido pela própria empresa demandada, mediante boletim de ocorrência interno, o que configura falha na prestação do serviço e estabelece o nexo causal exigido pela norma consumerista. 5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o extravio de bagagem durante transporte contratado configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, por comprometer o direito do consumidor à segurança e integridade de seus pertences. 6. A privação de objetos pessoais e a incerteza quanto à recuperação dos bens extrapolam os limites do mero aborrecimento, autorizando a reparação por dano extrapatrimonial. 7. O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00) atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da responsabilidade civil, nos termos do art. 944 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O extravio de bagagem durante transporte terrestre configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, independentemente da comprovação de prejuízo específico. 2. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficientes para a sua configuração o dano e o nexo causal. 3. A indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002054-48.2023.8.05.0172, de Mucuri, em que figuram, como apelante, Expresso Brasileiro Transportes Ltda. e, como apelado, Cristiano Conceição Cinza. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça